Tribunal: TJSP
Processo: 1005424-94.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquisição de veículo automotor objeto de alienação fiduciária. Circunstância não informada pela vendedora, que omitiu do adquirente a existência do gravame. Pretensão de liberação e transferência do veículo e reparação extrapatrimonial. Procedência parcial. Inconformismo do adquirente. Acolhimento. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquisição de veículo automotor objeto de alienação fiduciária. Circunstância não informada pela vendedora, que omitiu do adquirente a existência do gravame. Pretensão de liberação e transferência do veículo e reparação extrapatrimonial. Procedência parcial. Inconformismo do adquirente. Acolhimento. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. Tutela de urgência deferida por esta Corte, em agravo de instrumento. Obrigação de quitar o financiamento e levantar o gravame, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do bem. Tutela confirmada pela sentença que, nada obstante, fixou novo prazo e diminuiu o limite da multa. Prevalência dos parâmetros estabelecidos ab initio. Ausência de embasamento para alteração das astreintes. Necessidade de se resguardar a autoridade das decisões judiciais. DANOS MORAIS. Ocorrência. Embora, em regra, o inadimplemento contratual não acarrete violação aos direitos de personalidade dos contratantes, há casos em que o descumprimento de obrigações voluntariamente assumidas ultrapassa a dimensão patrimonial, resvalando em aspectos subjetivos. Apelante que, requisitou a regularização do bem administrativamente, viu-se privado de utilizar o automóvel durante certo período, não pode aliená-lo e correu risco de ter o veículo apreendido. Dissabores e desassossego que ultrapassam o mero dissabor que, normalmente, decorre de inadimplemento contratual. Danos morais indenizáveis. Precedentes. Verba fixada em R$ 6.000,00. Sentença reformada. Sucumbência. Decaimento mínimo do apelante. Sucumbência carreada integralmente aos apelados, que deram causa ao ajuizamento da demanda. Honorários majorados para R$ 4.000,00. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005424-
94.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FLÁVIO JOSÉ SILVESTRE, são apelados JOSÉ MARCELO COELHO NUNES,
FILIPE SANTOS COELHO NUNES e F.S.C.N.COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
2
VOTO No 17231
APELAÇÃO No 1005424-94.2018.8.26.0577
APELANTE: FLÁVIO JOSÉ SILVESTRE
APELADOS: FSCN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. EPP E OUTROS
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquisição de veículo
automotor objeto de alienação fiduciária. Circunstância não
informada pela vendedora, que omitiu do adquirente a existência do
gravame. Pretensão de liberação e transferência do veículo e
reparação extrapatrimonial. Procedência parcial. Inconformismo do
adquirente. Acolhimento. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA.
Tutela de urgência deferida por esta Corte, em agravo de
instrumento. Obrigação de quitar o financiamento e levantar o
gravame, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada ao valor do bem. Tutela confirmada pela sentença que,
nada obstante, fixou novo prazo e diminuiu o limite da multa.
Prevalência dos parâmetros estabelecidos ab initio. Ausência de
embasamento para alteração das astreintes. Necessidade de se
resguardar a autoridade das decisões judiciais. DANOS MORAIS.
Ocorrência. Embora, em regra, o inadimplemento contratual não
acarrete violação aos direitos de personalidade dos contratantes, há
casos em que o descumprimento de obrigações voluntariamente
assumidas ultrapassa a dimensão patrimonial, resvalando em
aspectos subjetivos. Apelante que, requisitou a regularização do
bem administrativamente, viu-se privado de utilizar o automóvel
durante certo período, não pode aliená-lo e correu risco de ter o
veículo apreendido. Dissabores e desassossego que ultrapassam o
mero dissabor que, normalmente, decorre de inadimplemento
contratual. Danos morais indenizáveis. Precedentes. Verba fixada
em
R$
6.000,00.
Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo do apelante. Sucumbência carreada
integralmente aos apelados, que deram causa ao ajuizamento da
demanda. Honorários majorados para R$ 4.000,00. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 296/298, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os
réus a: (i) promover a quitação das obrigações assumidas por terceiro relativas ao
financiamento do veículo Grand Vitara, bem como o cancelamento do gravame; (ii)
providenciar a transferência do bem para o nome do autor; e, (iii) pagar eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
3
valores atinentes a tributos e penalidades que recaiam sobre o veículo Honda Fit, a
partir da transação feita pelas partes. A decisão fixou prazo de 30 dias para
cumprimento das obrigações de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo das providências que substituam a vontade
do devedor e conversão da obrigação em perdas e danos.
Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais foram repartidas entre as partes, sendo os réus condenados ao
pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do autor estabelecidos em R$
3.000,00.
Apela o autor buscando a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais. Alega que os demandados praticaram conduta
ilícita, conforme reconhecido na sentença e, portanto, devem ser responsabilizados
objetivamente. Argumenta que o transtorno sofrido ultrapassou os limites do mero
dissabor, acarretando-lhe desgosto, humilhação e sensação de ter sido ludibriado.
Diz que compareceu ao estabelecimento diversas vezes, realizou inúmeras
ligações e enviou muitas mensagens, porém, os réus não solucionaram o impasse,
obrigando-o a ingressar em juízo. Assevera que temia fosse o carro apreendido
pelo credor fiduciário ou por fiscalização policial. Foi informado de que o veículo
não possuía pendências ou restrições. Colaciona precedentes. Insurge-se,
outrossim, contra a concessão de novo prazo para cumprimento das obrigações,
na medida em que a tutela cominatória já havia sido concedida ab initio. Sustenta
que a decisão final estabeleceu valor e limite diversos para a multa, contrariamente
ao que havia sido fixado por este E.Tribunal. Invoca o disposto no artigo 519 do
CPC. Impugna a repartição das custas e despesas, as quais devem ser atribuídas
com exclusividade aos réus, porquanto somente o pedido de indenização por
danos morais foi rejeitado em primeiro grau. Requer a majoração dos honorários.
Prequestiona os dispositivos legais aplicáveis à espécie. Busca a reforma do
decisum. Recurso tempestivo e regularmente processado, sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Extrai-se que, em 17.08.2017, o apelante FLÁVIO JOSÉ
SILVESTRE adquiriu da empresa apelada FSCN COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA o auto Suzuki Gran Vitara. O preço foi pago mediante a entrega de um
Honda Fit, avaliado em R$ 21.000,00, além de R$ 18.000,00, em espécie, por meio
de transferência bancária, realizada no ato da aquisição.
Todavia, segundo alegações deduzidas na inicial, a empresa
apelada não informou o apelante de que pendia restrição sobre o veículo, o qual
era objeto de alienação fiduciária em garantia. O gravame impedia a transferência
do bem e expedição do CRLV em seu nome. Ademais, embora tivesse se
responsabilizado pelo veículo Honda Fit dado em pagamento, a recorrida não
procedeu à transferência do automóvel para si ou para terceiro.
Uma vez que, a despeito de inúmeras tentativas, os recorridos
não regularizaram a situação de nenhum dos veículos, o apelante veio a Juízo
buscar a tutela jurisdicional para: (i) compelir os apelados a quitar o financiamento,
a promover o cancelamento do gravame e a transferir a propriedade do Gran
Vitara; (ii) inibir a apreensão do bem; (iii) providenciar junto ao Detran, a averbação
da transferência do Honda Fit e a imputação da responsabilidade por infrações aos
adquirentes; e, por fim, (iv) obter reparação dos danos morais acarretados pela
conduta dos recorridos.
Ao receber a inicial (fls. 101/104), o MM. Juízo a quo indeferiu a
tutela provisória de urgência, sendo a decisão objeto de agravo de instrumento. O
recurso foi provido por esta C. Câmara, em aresto de relatoria do I.
Desembargador Mourão Neto, assim ementado (fls. 226/232):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
5
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
indenizatório. Decisão que indeferiu pedido de antecipação de
tutela.
Cabível a concessão de tutela antecipada para determinar aos
réus que promovam a quitação do financiamento do bem que
venderam ao autor, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada ao valor do bem, para tanto considerada a tabela
FIPE.
Demais liminares que não podem ser concedidas no caso
concreto, uma vez que não é possível afirmar a satisfação dos
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (g.n)
Processado o feito, na r. sentença os pedidos iniciais foram
parcialmente acolhidos, sendo os apelados condenados, em definitivo, a: (i)
promover a quitação das obrigações assumidas por terceiro no financiamento do
veículo Grand Vitara, bem como o cancelamento do gravame e a transferência
para o nome do autor; (ii) pagar eventuais valores atinentes a tributos e
penalidades que recaiam sobre o veículo Honda Fit, a partir da transação feita
pelas partes.
A r. decisão determinou que os recorridos cumprissem as
obrigações no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a
R$ 30.000,00, sem prejuízo da obtenção da tutela específica ou conversão da
obrigação em perdas e danos.
Contra a decisão se insurge o apelante, impugnando a rejeição do
pedido de indenização por danos morais, bem como a incongruência entre os
prazos e os valores das astreintes fixados para cumprimento da obrigação relativa
à transferência do veículo Grand Vitara.
E razão assiste ao recorrente.
Com efeito, a obrigação de fazer referente ao veículo Grand
Vitara inicialmente concedida foi confirmada ao final, razão pela qual a multa fixada
ab initio é devida desde o dia em que se configurou o descumprimento, e deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
6
incidir enquanto não for cumprida a r. decisão que a tiver cominado (artigo 537, §4o
do Código de Processo Civil).
Não se olvida que o valor ou a periodicidade das astreintes
podem ser modificadas, caso se torne excessiva ou insuficiente, bem como nos
casos de cumprimento parcial ou justa causa para o inadimplemento (art. 537, §1o,
do CPC). Entretanto, a modificação não foi sequer fundamentada, não se
vislumbrando nenhuma das hipóteses que autorizariam a revisão da multa
cominatória.
Destarte, o prazo para cumprimento da obrigação relativa à
quitação do financiamento e ao cancelamento do gravame (15 dias), assim como o
valor e o limite da multa incidente em caso de descumprimento (R$ 500,00 por dia,
limitados ao valor do bem indicado na tabela FIPE) devem ser aqueles outrora
fixados por esta Corte, no julgamento do agravo de instrumento (fls. 226/232).
Entendimento diverso ensejaria violação à autoridade da decisão
colegiada, que, por ter sido confirmada em sede de cognição exauriente, deve ser
cumprida.
Igualmente, prospera o inconformismo no que se refere aos
danos morais.
Com efeito, não se olvida que, consoante entendimento
jurisprudencial consolidado, o mero inadimplemento contratual não viola direitos de
personalidade, de sorte que não comporta reparação extrapatrimonial.
Nada
obstante,
excepcionalmente,
o
descumprimento
de
obrigações voluntariamente assumidas pode atingir não somente o resultado
almejado pelos contratantes ou sua esfera patrimonial, podendo também causar
impactos nos direitos de personalidade das partes, a exemplo da credibilidade,
honra, saúde física e emocional, privacidade etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
7
Vale dizer, há casos em que o descumprimento contratual acaba
por resvalar em outros direitos dos contratantes, inicialmente não abrangidos pelo
negócio, mas que são violados pela conduta do devedor.
Justamente este o caso dos autos.
Os elementos constantes nos autos comprovam que o apelante
entrou em contato inúmeras vezes com os apelados, requerendo a regularização
do veículo, ou seja, o pagamento do financiamento, levantamento da garantia e
transferência para seu nome. Chegou a buscar o Procon e, a despeito de não
haver qualquer dúvida em relação à obrigação, os apelados mantiveram-se inertes.
Além de não poder transitar com o bem durante certo período, em
decorrência do não licenciamento, o apelante viu-se impedido de alienar o
automóvel, bem como sujeito a perdê-lo, na medida em que o carro poderia ser
apreendido, em caso de inadimplemento das parcelas devidas pelos apelados ao
credor fiduciário.
Tais circunstâncias não atingiram somente aspectos patrimoniais
do recorrente, mas certamente lhe trouxeram desassossego e temor não
abarcados, normalmente, pelo mero inadimplemento contratual.
Há de se ressaltar que o apelante não foi informado de que o
veículo adquirido era objeto de alienação fiduciária e, embora pudesse ter sido
cauteloso e diligenciado visando apurar a situação do bem, não se pode
desconsiderar que os apelados violaram o dever legal de informação.
O acesso à informação constitui instrumento de equilíbrio entre as
partes e possui papel relevante, senão essencial, na formação da vontade
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
8
Em se tratando de relação submetida aos ditames do CDC, como
a presente, compete ao fornecedor prestar todas as informações relativas ao
produto ou serviço, de forma adequada caveat vendictor, não se exigindo que o
consumidor atue na busca de tais dados - caveat emptor:
Nesse sentido, o artigo 6o, inciso III, do CDC dispõe que a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem é direito
básico do consumidor.
A ausência de informação conduziu o apelante a adquirir um bem
sobre o qual pendia direito real de garantia e, tal circunstância lhe causou inúmeros
dissabores que fogem do senso comum, os quais devem ser reparados.
Tal entendimento possui amparo em precedentes desta C.
Câmara e de outros órgãos colegiados desta Corte, que reconhecem a ocorrência
de danos morais indenizáveis em casos de demora para baixa de gravames sobre
veículos:
COMPRA E VENDA Pagamento à vista Inclusão de intenção
de gravame
Sem
demonstração
da
causa
da alienação fiduciária em garantia Conduta ilícita Obrigação
de providenciar a respectiva baixa
Comunicação sobre a
impossibilidade de cumprimento da obrigação Substituição da
vontade das partes pelo julgador
Possibilidade
Meio de
assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da
obrigação
Ausente hipótese para manutenção da multa
Dano moral caracterizado Gravame que impediu a apelada de
regularizar a documentação do veículo
Além disso, risco de
responsabilização do patrimônio da apelada por financiamento
realizado por terceiro Condenação fixada com razoabilidade e
proporcionalidade. Apelação parcialmente provida. (Apelação no
1030726-21.2016.8.26.0602, 33a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Sá Moreira de Oliveira, j. em 27.11.2017)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
9
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. 1. Cabe ao réu demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. 2.
Tendo em vista todos os problemas enfrentados pela parte
autora, que quitou o débito do financiamento do veículo e se viu
impedida, por mais de 1 ano, de usufruir livremente do bem
financiado, por conta da desídia da ré em proceder à exclusão
do gravame,
de
rigor
o pagamento da
indenização
por danos morais, pois evidente os transtornos sofridos. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
(art. 85, § 11, CPC) (Apelação no 1003434-88.2016.8.26.0302,
26a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Felipe
Ferreira, j. em 22.11.2017)
No que diz respeito ao quantum indenizatório, é certo que este
deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero,
quanto o aviltamento de indenização.
Isto é, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare
os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento sem causa.
Outrossim, deve acarretar impacto suficiente no causador do dano, sendo capaz de
dissuadi-lo de reiterar a conduta ilícita.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato
lesivo e a gravidade objetiva do dano sofrifdo. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que cometeu a falta, de
sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato
não deve tornar a ocorrer.
Sob esse aspecto, tem-se que o recorrente buscou por diversos
meios solucionar o impasse, antes de invocar a tutela jurisdicional. Os danos foram
diversos, pois causados pelo receio de perder o bem, bem como pela
impossibilidade de exercer em plenitude as prerrogativas inerentes à propriedade.
Por outro lado, os diversos processos nas quais os apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
10
figuram como réus e que possuem causa de pedir semelhante, indicam que a
venda de automóveis com restrições constitui verdadeiro modus operandi.
Destarte, considerando estes critérios e sopesando-se o grau de
lesividade, o grau de culpa e a repercussão do dano, entendo por fixar a
indenização em R$ 7.000,00, quantia adequada e suficiente para reparar o abalo
moral sofrido.
Oportuno consignar que a quantia fixada não destoa da fixada por
esta C. Câmara em casos análogos:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Cédula
de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor.
Autor que reclama da permanência da restrição no Detran,
mesmo após a quitação do contrato. SENTENÇA de procedência
para, confirmando a liminar deferida, determinar a expedição de
ofício à CETIP para a liberação do gravame e para condenar a ré
a pagar para o autor indenização por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00, com correção monetária a contar da sentença e
juros de mora a contar da citação, arcando a ré com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios que
foram arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação.
APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, sob a
argumentação de que não foram preenchidos os requisitos para a
responsabilização civil. REJEIÇÃO. Prova constante dos autos
que
confirma
a
manutenção
do
gravame
sobre
o veículo referente à alienação fiduciária, mesmo após a quitação
do
contrato. Dano moral indenizável
bem
evidenciado.
Indenização bem arbitrada na quantia de R$ 6.000,00, ante as
circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros
da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
0000402-21.2014.8.26.0607, 27a Câmara de Direito Privado,
Relatora Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. em
31.05.2019) (g.n.)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente o pedido
inicial, para determinar ao réu que promova a baixa
do gravame que instituiu sobre o veículo discutido, consolidando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-94.2018.8.26.0577 -
11
medida concedida em antecipação de tutela, e o pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil
reais). Apelo do réu. PRELIMINAR. (...) MÉRITO. Comprovado
que o autor é proprietário do veículo, que é objeto de contrato de
financiamento com alienação fiduciária com terceiro. Apelante que
não traz nenhuma prova de suas alegações. Exclusão
do gravame que se justifica. Ocorrência de danos morais.
Manutenção do quantum indenizatório, em atenção aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade e às já
esmiuçadas circunstâncias do caso concreto, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação no 0056550-8.2013.8.26.0506, Relator
Desembargador Marcos Gozzo, j. em 27.11.2018) (g.n.)
A quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir da
publicação da decisão, e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data de aquisição do bem.
Em suma, o inconformismo do recorrente comporta acolhimento,
devendo prevalecer a prazo e a multa estabelecidas no início do processo, por esta
Corte. Ademais, os apelados devem pagar ao apelante R$ 7.000,00, a título de
indenização por danos morais.
Por fim, no que se refere à sucumbência, verifico que o apelante
decaiu de parte mínima do pedido. Ademais, é inequívoco que os recorridos deram
azo ao ajuizamento da demanda, de sorte que deverão suportar, com
exclusividade, as custas, despesas processuais e honorários, que majoro para R$
4.000,00, considerando o proveito econômico obtido com a demanda, assim como
trabalho desenvolvido pelo D. causídico.
Alerto que não é necessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora